Tribunal: TJSP
Processo: 2223792-33.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-02
Data de publicação: 2021-11-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão que concedeu a tutela provisória de urgência postulada em ação de obrigação de fazer. Inteligência do art. 300 do CPC. Reajuste por mudança de faixa etária. Aparente legalidade dos índices aplicados pela operadora, à luz do que foi decidido pelo STJ no julgamento do REsp 1.568.244/RJ, processado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 952).

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão que concedeu a tutela provisória de urgência postulada em ação de obrigação de fazer. Inteligência do art. 300 do CPC. Reajuste por mudança de faixa etária. Aparente legalidade dos índices aplicados pela operadora, à luz do que foi decidido pelo STJ no julgamento do REsp 1.568.244/RJ, processado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 952). Reajuste por sinistralidade. Ausência de comprovação de que o índice eleito emanou de base atuarial idônea. Substituição por aquele autorizado pela ANS para o período, conforme decidiu a i. magistrada "a quo" na decisão agravada. Multa por descumprimento. Alteração de periodicidade necessária. Incidência a cada boleto emitido com valor equivocado, e não a cada dia de descumprimento. Manutenção do valor arbitrado. Liminar cassada no que diz respeito ao reajuste por faixa etária, modificando-se a periodicidade das astreintes impostas em Primeiro Grau. RECURSO PROVIDO EM PARTE.